Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Ausentes os requisitos permissivos da prisão preventiva insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, a liberdade provisória do paciente se impõe, sem prejuízo da fixação, pelo juízo processante, de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal, além daquelas já vigentes.
2. Ordem concedida.